Tribunal: TJMT
Processo: 1043685-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043685-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), DANIELY RAMOS SOUZA - CPF: 031.180.651-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. HEMODIÁLISE. TRATAMENTO CONTÍNUO E ESSENCIAL À VIDA. POSSÍVEL ABUSIVIDADE POR ONEROSIDADE EXCESSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer para Cessar Cobrança de Coparticipação em Plano de Saúde c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata da cobrança de coparticipação sobre sessões de hemodiálise realizadas pela autora, bem como a abstenção de qualquer desconto ou exigência financeira relativa a tais procedimentos, sob pena de multa. A agravante sustenta a legalidade da cláusula contratual de coparticipação, prevista no art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998, e a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu a cobrança
de coparticipação em tratamento de hemodiálise, diante da alegada abusividade da cobrança em razão de seu impacto financeiro e da essencialidade do tratamento à manutenção da vida da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A agravada é portadora de Doença Renal Crônica em Estágio V e necessita realizar hemodiálise três vezes por semana, de forma contínua e permanente, sendo o tratamento indispensável à manutenção de sua vida.

O contrato prevê cláusula de coparticipação e a Lei no 9.656/1998, art. 16, VIII, autoriza sua estipulação, o que evidencia a legalidade abstrata do instituto.

A legalidade da coparticipação não afasta o controle de abusividade no caso concreto, sobretudo quando a cobrança, nos moldes praticados, pode inviabilizar o acesso ao tratamento essencial.

A cobrança mensal superior a R$ 2.000,00, em contexto de tratamento contínuo e indispensável, revela potencial desvantagem exagerada ao consumidor, em afronta ao art. 51, IV, do CDC.

A jurisprudência do TJMT reconhece que a coparticipação, embora lícita em tese, deve observar a proporcionalidade, não podendo onerar excessivamente o consumidor a ponto de comprometer sua saúde e vida.

A suspensão da cobrança possui natureza provisória e visa resguardar a continuidade do tratamento,
não implicando declaração definitiva de nulidade da cláusula contratual.

Não há irreversibilidade da medida, pois, caso reconhecida a legalidade da cobrança ao final, os valores poderão ser exigidos nos limites legais e contratuais.

O pedido alternativo de fixação de parâmetros para cobrança futura demanda dilação probatória e deve ser analisado no mérito da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A cláusula de coparticipação em plano de saúde é lícita nos termos do art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998, mas está sujeita ao controle de abusividade no caso concreto.

A cobrança de coparticipação em valores que inviabilizem tratamento contínuo e essencial à vida pode caracterizar desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

É cabível tutela de urgência para suspender provisoriamente a coparticipação quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de
dano
à saúde do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e § 3o; Lei no 9.656/1998, art. 16, VIII; CDC, art. 51, IV; CC,
arts
. 478 e 884; CF/1988, art. 170.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1000076-34.2017.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves
da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15.03.2017, pub. 23.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer para Cessar Cobrança de Coparticipação em Plano de Saúde c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
n.
1043528-10.2025.8.11.0002, deferiu tutela de urgência
para
determinar
que a requerida suspenda imediatamente a cobrança de coparticipação sobre as sessões de hemodiálise realizadas pela autora e se abstenha de efetuar qualquer desconto, cobrança ou exigência financeira referente a tais procedimentos, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada cobrança indevida.

A agravante
afirma
que não estão presentes a probabilidade do direito nem o perigo de dano, sendo indevida a concessão da tutela de urgência.

Argumenta que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a modalidade de coparticipação, nos termos do art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998, o qual autoriza a estipulação de “percentual de
co-participação
do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica”.

Destaca que a cláusula contratual dispõe que a coparticipação é “a participação na despesa assistencial a ser paga pelo beneficiário sempre que houver a realização de consultas, exames, terapias e procedimentos ambulatoriais”, sendo cobrado percentual por procedimento.

Ressalta
a Resolução CONSU no 08/1998 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhecem a legalidade da coparticipação quando expressamente prevista em contrato, inclusive em percentual sobre o custo do tratamento.

Sustenta que a modalidade de coparticipação reduz o valor da mensalidade e integra o cálculo atuarial do plano, sendo essencial à manutenção do equilíbrio financeiro do sistema suplementar.

Assevera
que afastar a coparticipação implicaria grave desequilíbrio contratual, afrontando os princípios da boa-fé, da função social do contrato e da livre iniciativa (art. 170 da CF), além de poder comprometer a sustentabilidade da operadora, que atende mais de 200.000 beneficiários.

Defende que o contrato é aleatório e de risco, inexistindo fato extraordinário e imprevisível a justificar revisão por onerosidade excessiva (art. 478 do CC).

Aduz que a coparticipação é risco inerente ao modelo contratado e que a parte agravada tinha plena ciência da cláusula no momento da adesão.

Justifica
que suspender a coparticipação implicaria prestação do serviço sem a respectiva contraprestação, configurando enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Em pedido alternativo, caso não seja acolhida a tese de legalidade integral da cobrança, requer que, ao menos, seja fixada limitação à coparticipação, com possibilidade de cobrança do excedente em mensalidades futuras, respeitado eventual teto definido judicialmente, invocando precedente do STJ no REsp no 2.001.108/MT.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer para Cessar Cobrança de Coparticipação em Plano de Saúde c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
n.
1043528-10.2025.8.11.0002, deferiu tutela de urgência
para
determinar
que a requerida suspenda imediatamente a cobrança de coparticipação sobre as sessões de hemodiálise realizadas pela autora e se abstenha de efetuar qualquer desconto, cobrança ou exigência financeira referente a tais procedimentos, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada cobrança indevida.

A agravada ajuizou o feito alegando que em decorrência de grave doença renal crônica, necessita realizar sessões de hemodiálise três vezes por semana, indispensável para a manutenção da sua vida.

Aduz que surpreendentemente, a Unimed passou a cobrar a coparticipação sobre cada sessão do tratamento, elevando o valor mensal a patamares superiores a R$ 2.000,00.

Afirma que além de abusiva, a cobrança compromete o orçamento familiar, pios se vê obrigada a escolher entre arcar com os custos do tratamento ou garantir sua própria subsistência e a de sua família.

Assegura que buscou uma solução na via administrativa, mas não obteve êxito.

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§3o).

No caso em análise, a agravada é portadora de Doença Renal Crônica em Estágio V, necessitando de hemodiálise três vezes por semana, de forma permanente e sem possibilidade de interrupção, conforme atestado pelo laudo médico juntado aos autos (ID 213781134 - autos originários).

É incontroverso que o contrato firmado entre as partes prevê a cobrança de coparticipação, inclusive para procedimentos como o tratamento de hemodiálise. Também é certo que a Lei no 9.656/98, em seu art. 16, VIII, autoriza a previsão contratual de "franquia, os limites financeiros ou o percentual de
co-participação
do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica".

Contudo, a questão central reside em verificar se, no caso concreto, a cobrança de coparticipação, nos moldes em que vem sendo realizada, configura abusividade capaz de comprometer o acesso da agravada ao tratamento essencial à manutenção de sua vida.

Segundo consta dos autos, a coparticipação cobrada pela agravante alcança valores superiores a R$ 2.000,00 mensais, o que, conforme alegado pela agravada, compromete seu orçamento familiar e a coloca em situação de ter que escolher entre arcar com os custos do tratamento ou garantir sua própria subsistência.

Nesse contexto, embora seja legítima a cobrança de coparticipação em tese, sua aplicação não pode se dar de forma a
inviabilizar o próprio tratamento, especialmente quando este é essencial à manutenção da vida do beneficiário.

E o
Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que, em casos de tratamentos contínuos e essenciais à vida do paciente, a cobrança de coparticipação em valores excessivos
pode configurar fator restritor severo ao
tratamento
médico:

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO FATOR MODERADOR (COPARTICIPAÇÃO)
– USUÁRIO COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO– APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM - NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL - AGRAVO PROVIDO.
A cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, posto que está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei
n .
9.656/98. Porém, quando extrapola o limite da proporcionalidade deve ser ponderada, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida, ainda mais no caso em apreço, em que o tratamento contínuo de hemodiálise é uma necessidade premente da parte.
De acordo com o
art
.
51, inc. IV, do CDC, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, são nulas de pleno direito.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000076-34.2017 .8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data
de Julgamento: 15/03/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2017)

Assim,
considerando que se trata de tratamento de hemodiálise, essencial à manutenção da vida da agravada, e que os valores cobrados a título de coparticipação superam R$ 2.000,00 mensais, entendo que a decisão agravada acertou ao suspender temporariamente a cobrança, até que se possa, no curso da instrução processual, verificar com maior precisão o impacto financeiro dessas cobranças no orçamento da agravada e a eventual abusividade.

Ressalte-se que a suspensão da cobrança de coparticipação, neste momento processual, não implica em declaração definitiva de ilegalidade ou abusividade da cláusula contratual, mas apenas em medida provisória que visa garantir a continuidade do tratamento essencial à vida da agravada, até que a questão seja definitivamente resolvida no mérito da ação principal.

Quanto ao argumento da agravante de que a tutela concedida é irreversível, não merece acolhimento, pois, caso ao final do processo seja reconhecida a legalidade da cobrança de coparticipação nos moldes praticados, a agravante poderá cobrar os valores devidos, respeitados os limites legais e contratuais.

No que tange ao pedido alternativo formulado pela agravante, para que seja declarada a possibilidade de cobrar o montante excedente em mensalidades futuras, entendo que tal questão deve ser analisada no mérito da ação principal, após ampla instrução probatória, não sendo possível, neste momento processual, estabelecer parâmetros definitivos para a cobrança.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que suspendeu a cobrança
de coparticipação sobre as sessões de hemodiálise realizadas pela agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026